Tribunal: TJBA
Processo: 8068135-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068135-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO MENEZES SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO IMÓVEL DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, fundada em suposta interrupção do fornecimento de água no imóvel da autora. A pretensão recursal busca a reforma da decisão, com reconhecimento do dever de indenizar, sob o fundamento de má prestação do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora/apelante comprovou a interrupção do fornecimento de água em sua residência, apta a configurar falha na prestação do serviço e ensejar responsabilidade civil da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e prescinde da comprovação de culpa, exigindo-se apenas conduta, dano e nexo causal.

A suspensão no fornecimento de água em determinados bairros de Salvador durante o período indicado constitui fato público e notório (art. 374, I, do CPC), dispensando a prova pela autora desse aspecto geral.

Compete à consumidora, todavia, a comprovação de que sua unidade residencial foi, de fato, atingida pela interrupção, como requisito para a caracterização do dano indenizável (art. 373, I, do CPC).

As faturas de consumo apresentadas pela autora não evidenciam alteração significativa no padrão de consumo durante o período alegado, o que enfraquece a tese de desabastecimento prolongado.

As reportagens juntadas não comprovam que o imóvel da autora foi afetado, mas apenas apontam interrupções em bairros diversos, sem especificidade.

A prova de fato negativo absoluto não pode ser exigida, mas não se aplicam à hipótese os requisitos para inversão do ônus da prova, pois a autora poderia produzir documentos mínimos, como protocolos de reclamação ou comprovação da aquisição de água por meios alternativos.

Os dados internos da concessionária reforçam a ausência de anormalidade no consumo durante o período reclamado.

Precedentes do TJBA e de outros Tribunais estaduais indicam que a mera ocorrência de suspensão emergencial do serviço, por si só, não gera o dever de indenizar, ausente comprovação de dano específico à parte autora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 374, I; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, APC nº 0500278-09.2015.8.05.0064, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 03.08.2021.

TJBA, APC nº 8131805-24.2020.8.05.0001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, j. 06.10.2021.

TJSP, APC nº 1013748-25.2019.8.26.0032, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 30.07.2021.

TJSP, APC nº 1014593-23.2020.8.26.0032, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 28.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068135-75.2021
.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CRISTIANO MENEZES SANTOS
e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06